Tribunal: TJDFT
Processo: 0704787-33.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. PRODUTOS NÃO ENTREGUES. COMPRA CANCELADA. VALOR NÃO ESTORNADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS FORNECEDORES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso interposto pela ré BANQI INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA contra sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para decretar a rescisão do contrato de compra e venda celebrado entre as partes e, em consequência, condenar a parte ré, de forma solidária, a restituir à autora a quantia de R$ 989,60. Em suas razões, a parte ré afirma que, apesar de parceiras, a banQi e VIA Varejo S.A, são pessoas jurídicas distintas, não havendo de se falar em responsabilidade do banco digital no caso em tela. Alega que não tem qualquer responsabilidade quanto à entrega de produtos. Sustenta ter havido ajuste administrativo entre as partes.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Não foram apresentadas contrarrazões.

III. Na origem, a autora narra ter realizado duas compras junto à parte ré, sendo que a primeira foi feita pelo aplicativo da Casas Bahias, realizando o pagamento com o saldo existente em sua conta no junto ao recorrente e que foi cancelada por falha no processamento do pedido, em que pese o pagamento ter sido realizado. Quanto à segunda, feita pelo aplicativo da recorrente, informa que os produtos adquiridos não foram todos entregues. Busca a devolução dos valores pagos na compra.

IV. A controvérsia recursal reside em verificar se há responsabilidade da recorrente quanto à devolução do valor pago pela autora.

V. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, portanto, deve a controvérsia posta nos autos ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).

VI. Nessa linha, o art. 7o, parágrafo único e o art. 25, § 1o, do CDC estabelecem a responsabilidade solidária de todos os fornecedores da cadeia de consumo pelos prejuízos causados ao consumidor, em razão do princípio da solidariedade e do sistema de proteção, fundado no risco-proveito do negócio. Na espécie, verifica-se que o recorrente, na primeira compra, prestou serviço de gerenciamento de pagamento, permitindo a concretização da relação de consumo entre a autora e o parceiro comercial, inclusive auferindo renda pela prestação do serviço. Já na segunda, ainda que a mercadoria fosse entregue por terceiro, a compra foi realizada dentro do aplicativo da recorrente, assumindo, assim, a responsabilidade pela entrega dos produtos.

VII. Nos termos do art. 14, “caput” e § 3o do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação do serviço e, somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que a culpa foi exclusiva do consumidor ou de terceiro.

VIII. Desse modo, cabia ao recorrente demonstrar que as mercadorias foram devidamente entregues ou que o valor pago foi estornado. Contudo, o recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC), uma vez que não juntou aos autos qualquer documento que comprovatório nesse sentido, devendo a sentença ser mantida à íntegra.

IX. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais, sem condenação em honorários ante a ausência de contestação (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

X. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei n. 9099/95).